Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.
1. O e. Supremo Tribunal Federal e o c. Superior Tribunal de Justiça apresentam entendimento no sentido de que a eliminação de candidato de concurso público com base na existência de ocorrências policiais, transação penal, suspensão condicional do processo ou mesmo ação penal sem sentença condenatória com trânsito em julgado ofende o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
2. Ademais, não há relato de envolvimento em registros da mesma natureza ou outros elementos desabonadores, seja de natureza profissional, familiar ou que possam macular a índole social do candidato ou inviabilizar o exercício das funções inerentes ao cargo.
3. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.